Tribunal: TJDFT
Processo: 0750625-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ENCAMINHAMENTO AO SETOR DE OFTALMOLOGIA NA CATEGORIA "VERMELHA" (URGÊNCIA) DIANTE DE QUADRO DE DESLOCAMENTO DE RETINA. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR O RISCO DE PERDA DE VISÃO DO OLHO ESQUERDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO PLANTÃO JUDICIAL: DETERMINAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL DE REALIZAÇÃO DO URGENTE PROCEDIMENTO, SENÃO ÀS SUAS EXPENSAS, EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. MAS SEM A FIXAÇÃO DE PRAZO DE MULTA COMINATÓRIA, A QUAL FOI RENOVADA PELO DOUTO JUÍZO ORIGINÁRIO EM OUTUBRO DE 2021. CONDUTA OMISSIVA DO ENTE FEDERATIVO À INSERÇÃO DO NOME DA REQUERENTE NO SISTEMA DE DADOS. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DOS VALORES ARCADOS PELA PRÓPRIA PACIENTE. NO ENTANTO, A EXTENSÃO DAS DESPESAS A SEREM SUPORTADAS PELO ENTE FEDERATIVO FICARÁ LIMITADA À TABELA DO SUS (STF, TEMA 1.033 - RE 660.094/DF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.